Tribunal: TJDFT
Processo: 0713996-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713996-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA BRUN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA BRUN contra decisão proferida pelo d. magistrado da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0700576-23.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando o fornecimento do medicamento Nintendanibe 100 mg. Eis a r. decisão agravada (ID 155099759 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA LUIZA BRUN para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Nintendanibe 150 mg, ou em caso de intolerância, o Nintendanibe 100 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 147767971. Autos relatados na decisão ID 147810432. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 147810432, de 30/01/2023, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada, ID 154760420. O NATJUS/TJDFT concluiu, ID 154730811: "8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar o ritmo de evolução da fibrose pulmonar idiopática (FPI), embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide itens 3.4, 3.5 e 3.6); b) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos (vide item 6). A requerente, por ter CVF de 60% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; c) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.7); d) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); e) O custo anual do tratamento com a pirfenidona é significativamente inferior ao do nintedanibe (vide item 2.13); g) O médico assistente prescreveu o medicamento nintedanibe ao invés da pirfenidona alegando que o nintedanibe apresenta um perfil de efeitos colaterais mais aceitável no contexto clínico da requerente (portadora de constipação e dispepsia crônicas). Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. As ressalvas devem-se ao fato de que a CONITEC considerou o nintedanibe como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira e à existência de alternativa terapêutica disponível no mercado (pirfenidona) que tem um custo significativamente inferior ao do medicamento demandado (nintedanibe). O NATJUS/TJDFT salienta que a dispepsia e a constipação apresentados pela requerente não são contraindicações formais para o uso da pirfenidona, pois tais sintomas não necessariamente serão agravados por esse fármaco e podem ser manejados com medicamentos simples e/ou medidas não farmacológicas. Salientamos que que este NATJUS não fez a avaliação de custo-efetividade do medicamento demandado. O Ministério da Saúde do Brasil, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o nintedanibe custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a sua não incorporação no SUS. Diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custo-efetivos para a realidade brasileira, este NATJUS busca também orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina socializada." Ademais, acrescentou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica." (grifos acrescidos) 1 _ Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público para manter a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, haja vista a ausência do requisito do risco da demora. 2 _ Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Indeferido o pedido de gratuidade judiciária, ID 151085805. Custas recolhidas, ID 152354234. Em Contestação ID 152906367, o Distrito Federal suscitou preliminares de inadequação do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, argumentando que (I) a medicação pleiteada pela autora não é padronizada e, no caso específico da paciente, há manifestação técnica expedida pela CONITEC contrária ao tratamento indicado pelo médico assistente; (II) o relatório médico apresentado pela parte autora não atende às exigências colocadas pelo STJ no Tema 106, por não indicar de forma circunstanciada, a impossibilidade de utilização de medicamento padronizado para o tratamento da paciente. Em réplica ID 153721122, a parte autora refutou as teses defensivas arguidas pelo réu e reiterou o pedido de procedência da sua pretensão. Renovou, ainda, o pedido de tutela de urgência. Nota Técnica ID 154730811, emitida pelo NATJUS/TJDFT, considerou a demanda justificada com ressalvas. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da Nota Técnica, no prazo de 30 (trinta) dias, ID 154746437. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 147810432.” Alega que, para além da análise quanto a probabilidade do direito, necessária a reforma da r. decisão agravada, pois esta não teria levado em consideração o risco de dano irreparável apontado em relatório médico. Pondera que a Nota Técnica do NATJUS não pode se sobrepor à conclusão do médico assistente. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o agravado forneça a agravante o medicamento Nintendanibe 100 mg. Preparo no ID 45715491. Brevemente relatado. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da tutela de urgência ainda exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise superficial, a apropriada ao exame das liminares, denota-se que a r. decisão agravada lastreou-se na Nota Técnica do NATJUS, a qual informa acerca da viabilidade de outro medicamento padronizado e menos oneroso (pirfenidona), inclusive, afasta eventual contraindicação por efeitos colaterais. Confira-se: “O NATJUS/TJDFT salienta que a dispepsia e a constipação apresentados pela requerente não são contraindicações formais para o uso da pirfenidona, pois tais sintomas não necessariamente serão agravados por esse fármaco e podem ser manejados com medicamentos simples e/ou medidas não farmacológicas.” Além disso, o NATJUS, segundo critérios científicos concluiu pela ausência de urgência/emergência. Cumpre salientar que, conquanto desejável que o paciente seja atendido o mais breve possível com o tratamento indicado pelo médico assistente, isso não significa automaticamente que se trata de situação de urgência ou de emergência apta a autorizar o deferimento da liminar. Vale ressaltar que, muito embora a parte não concorde com o NATJUS, por outro lado não trouxe elementos de cunho cientifico capazes de ilidir as conclusões deste. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, a D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator